Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. DIVÓRCIO. TEORIA CAUSA MADURA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. NÃO COMPROVADO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PEDIDO AUTORAL IMPROCEDENTE.
1. Na hipótese, a pretensão autoral consubstancia-se em restituição de quantia depositada em conta corrente conjunta, na constância do casamento, sem qualquer causa jurídica inequivocamente comprovada. Cuidando-se de pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, o prazo prescricional aplicável é o trienal, previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. 1.1. Não corre a prescrição entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal, conforme disposição do art. 197, I, do Código Civil, motivo pelo qual o prazo prescricional trienal passou a fluir apenas por ocasião do divórcio.
2. Desnecessária a devolução dos autos à instância de origem para análise da questão, porquanto a lide encontra-se devidamente instruída e em condições para imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, §4o, do Código de Processo Civil, ensejando a aplicação da Teoria da Causa Madura.
3. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, constitui ônus do autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu compete comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3.1. Sendo o julgamento conduzido com fundamento no princípio do livre convencimento motivado e cabendo ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito, conforme expressa previsão do Código de Processo Civil, não há como acolher a pretensão autoral, ante a ausência de verossimilhança dos fatos alegados, aliada ao comportamento contraditório da autora, violador da boa-fé objetiva processual.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. Pedido autoral julgado improcedente.